Tribunal: TJDFT
Processo: 0722997-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PATAMAR. UM OITAVO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO INVIÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais e provas periciais, é firme no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas que lhes foi imputado na denúncia.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária firmou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
3. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do artigo 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins".
4. Recursos conhecidos e desprovidos.